Tribunal: TJSP
Processo: 1003806-87.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 1.179 de 2012 que alterou a Lei Complementar de 1985, afastando incidência do salário mínimo na base de cálculo do adicional de insalubridade e fixando valores e índice de correção – Precedentes jurisprudenciais – Correção monetária fixada em conformidade com o julgamento do Tema 810 – Aplicabilidade – Apelo e remessa necessária parcialmente providos apenas para alterar a base de cálculo.
(TJSP; Apelação Cível 1003806-87.2015.8.26.0038; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Funcionária do quadro da Secretaria de Estado da Educação – Pretensão ao restabelecimento do adicional de insalubridade e seus reflexos, bem como cobrança dos atrasados – Parcial procedência – Adicional de insalubridade devido no grau médio – Apuração em perícia técnica – TERMO INICIAL – Início das atividades, respeitada a

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Funcionária do quadro da Secretaria de Estado da Educação – Pretensão ao restabelecimento do adicional de insalubridade e seus reflexos, bem como cobrança dos atrasados – Parcial procedência – Adicional de insalubridade devido no grau médio – Apuração em perícia técnica – TERMO INICIAL – Início das atividades, respeitada a prescrição quinquenal – Interpretação adotada no Pedido de Uniformização 413-RS que não possui efeito vinculante – Laudo pericial que possui natureza meramente declaratória, não constitutiva, e apenas declara condição preexistente no exercício da função – Atividade que não passa a ser insalubres apenas após a homologação do laudo – LIMITAÇÃO TEMPORAL – Impossibilidade – Autora que comprovou que após o restabelecimento do pagamento, houve descontos dos respectivos valores – Atrasados devidos – BASE DE CÁLCULO – Salário mínimo – Inviabilidade – Lei Complementar no 1.179 de 2012 que alterou a Lei Complementar de 1985, afastando incidência do salário mínimo na base de cálculo do adicional de insalubridade e fixando valores e índice de correção – Precedentes jurisprudenciais – Correção monetária fixada em conformidade com o julgamento do Tema 810 – Aplicabilidade – Apelo e remessa necessária parcialmente providos apenas para alterar a base de cálculo.